Tribunal: TJDFT
Processo: 0723151-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO. BANCO DO BRASIL. PREVI. RELAÇÃO TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TEMAS 936, 955 e 1021 DO STJ.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática do recurso repetitivo, fixou teses acerca dos pedidos de revisão de benefício previdenciário expostas nos Temas 936, 955 e 1021.
2. O Patrocinador é parte ilegítima na ação de revisão de benefício (Tema 936). Aos participantes e assistidos em prejuízo abre-se o caminho da ação judicial de reparação contra o ex-empregador na Justiça do Trabalho (Tema 1021) ou a restituição do valor eventualmente disponibilizado em ação trabalhista (Tema 955).
3. No item III do Tema 955, o c. STJ modulou os efeitos do julgado, garantido o direito a revisão em favor dos participantes que já tivessem ajuizado a demandas com esse propósito até 8.8.2018, orientado, ainda, que se observe a utilidade da medida conforme as peculiaridades da causa.
4. Observado o limite temporal, mostra-se cabível a revisão do benefício, sob as condições apontadas no Tema 955, quais sejam: a) a previsão regulamentar (expressa ou implícita) e b) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
5. Considerando que o benefício temporário é constituído de verba decorrente de período superavitário, descabe impor a revisão, em razão da própria brevidade do fundo.
6. Conforme entendimento firmado pelo c. STJ no REsp. 1.312.736 (Tema 955), a revisão do benefício previdenciário condiciona-se à prévia recomposição da reserva matemática. Desse modo, a obrigação a ser cumprida pelo Ente de previdência complementar somente será exigível após efetuado o respectivo aporte, razão pela qual a incidência dos juros de mora deve ocorrer após liquidado o débito.
7. Recurso do Banco do Brasil provido. Recurso da PREVI parcialmente provido.